Tribunal: TJES
Processo: 5007230-09.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007230-09.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEYFERSON JHON DO CARMO FERNANDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REU CONDENADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME PARA CUMPRIMENTO DA PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Deve haver compatibilização do regime de cumprimento da pena em relação à pena cautelarmente cumprida, devendo o Juízo de primeiro grau observar o entendimento do STJ (AgRg no HC n. 824.032/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023) e que o Paciente seja transferido para unidade prisional compatível com o regime inicial de cumprimento de pena indicado em sentença.

2. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007230-09.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEYFERSON JHON DO CARMO FERNANDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de DEYFERSON JHON DO CARMO FERNANDES em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos artigos artigo 16, §1°, IV, da Lei 10.826/03 e - artigo 180, §3°, do Código Penal a 03 (três) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa e 01 (mês) de detenção, em regime inicial semiaberto e manteve a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Em suas razões, o Impetrante alegou, em síntese, que: (i) a prisão preventiva já o garante tempo suficiente para progressão no regime; (ii) não se pode invocar a existência de risco à ordem pública somente pela gravidade abstrata do delito e (iii) a prisão preventiva está sendo cumprida em regime fechado, tendo o Paciente sido condenado a cumpri-la em regime semiaberto.

O Paciente foi denunciado nos seguintes termos:

“[...] no dia 23 de junho de 2022, por volta das 14h20min., na Rua H, n° 42, bairro Nova Brasília, Cariacica/ES, tinha em depósito em sua casa com a finalidade de mercancia, uma pequena quantidade da substância ilícita conhecida por “MACONHA”, além de uma vasta quantidade de saquinhos utilizados para embalo de drogas ilícitas, 01 (uma) pistola, calibre 9mm Parbellum, n°de série raspado, municiada com um carregador contendo munições intactas, 01 (um) carregador para pistola (reserva), sendo no total 37 (trinta e sete) munições de calibre 9mm e um aparelho celular Xiaomi, modelo NOTE, IMEI's 864897054417146.

Realizada a instrução, foi condenado somente pelos crimes acima descritos.

Ao consolidar a pena definitiva, o Juízo de primeiro grau consignou que por se tratar de réu reincidente, seu regime seria o do semiaberto, na forma do art. 33, §1º do CP. Fundado nessas razões, destacou que:

Mantenho o réu custodiado. Em primeiro lugar, para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito por ele praticado, sendo necessária sua prisão para preservar a ordem pública e resguardar a paz social, sobretudo diante da reincidência delitiva. Em segundo, porque em razão da condenação, ganhando a liberdade, há fundado receio de que venha se evadir do distrito da culpa, tornando incerta a execução de sua pena. Em terceiro, porque se durante o curso do processo esteve preso, seria um contrassenso jurídico colocá-lo em liberdade provisória, já que condenado, sendo preponderante a execução da pena. Em arremate, porque a sociedade cobra das autoridades uma punição exemplar dos traficantes, não sendo socialmente recomendável a concessão da liberdade provisória ao acusado, visando resguardar a paz social.

Ao julgar embargos de declaração opostos pelo Paciente, o Juízo subtraiu o termo traficante, já que o Paciente não foi condenado por crimes da Lei 11.343/06.

Apesar do excesso verificado, o Juízo não agiu ilegalmente pois:
(i)
a reincidência indica o risco de reiteração delitiva que sugere a decretação/manutenção da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 176.632/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.);
(ii)
"tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade" (AgRg no HC n. 812.600/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.);
(iii)
a apreciação do
quantum
de pena cumprida para fins de progressão de regime é matéria de competência do Juízo das execuções penais.

Apesar da aparente correção da decisão do Juízo, este deverá observar, porém, a
compatibilização do regime de cumprimento da pena em relação à pena cautelarmente cumprida
, razão pela qual
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM pleiteada para determinar que o Juízo faça cumprir a presente orientação
em conformidade com o entendimento do STJ (AgRg no HC n. 824.032/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023) e que o Paciente seja transferido para unidade prisional compatível com o regime inicial de cumprimento de pena indicado em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO DO RELATOR.